Tribunal: CARF
Processo: 10530.724117/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestidos das formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI) e seus anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em nulidade da autuação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - FISCALIZAÇÃO (MPF-F). PRORROGAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F) é a ordem específica dirigida ao auditor-fiscal para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure o procedimento fiscal de fiscalização, relativo aos tributos administrados pela RFB.
TRIBUTAÇÃO. DETERMINAÇÃO LEGAL. ARGÜIÇÃO DE CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa a apuração e lançamento dos créditos tributários, nos moldes da legislação que a instituiu.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece na fase recursal matéria de defesa não alegada em impugnação. Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de ordem pública afronta o Princípio da Dialeticidade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
FALTA / INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de PIS torna indispensável o lançamento de ofício, a fim de constituir o crédito tributário devido.
OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE CÁLCULO.
O § 2o do artigo 24 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe que o valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
FALTA / INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins apurada em procedimento fiscal enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE CÁLCULO.
O § 2o do artigo 24 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe que o valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da COFINS.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724117/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.118 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
COMERCIO SO FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO
DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestidos das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos
nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados,
nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a
autuação, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo
administrativo fiscal.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais
e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há
que se falar em nulidade da autuação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - FISCALIZAÇÃO (MPF-F).
PRORROGAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F) é a ordem
específica dirigida ao auditor-fiscal para que, no uso de suas atribuições
privativas, instaure o procedimento fiscal de fiscalização, relativo aos tributos
administrados pela RFB.
TRIBUTAÇÃO. DETERMINAÇÃO LEGAL. ARGÜIÇÃO DE CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa a apuração e lançamento dos créditos
tributários, nos moldes da legislação que a instituiu.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724117/2010-28
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação,
a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece na fase recursal matéria de defesa não alegada em impugnação.
Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de ordem pública
afronta o Princípio da Dialeticidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
FALTA / INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de PIS torna indispensável o
lançamento de ofício, a fim de constituir o crédito tributário devido.
OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE CÁLCULO.
O § 2o do artigo 24 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe que o valor da receita
omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
FALTA / INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins apurada em procedimento
fiscal enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE CÁLCULO.
O § 2o do artigo 24 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe que o valor da receita
omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos argumentos contidos no título “Ratifica os demais fundamentos em impugnação” e, da parte
conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Para retratar fielmente as particularidades do litígio, inclusive os argumentos
apresentados pelo sujeito passivo, aqui Recorrente, em impugnação, adoto o relatório preparado
pelo juízo a quo no acórdão recorrido no 16-84.518:
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a empresa em epígrafe, por meio
de Autos de Infração lavrados em 06/12/2010, relativos ao ano-calendário 2007,
referentes às Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), e Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), como segue:  Contribuição para o Programa
7.112,03, incluindo a multa de ofício e os juros de mora (fls. 03/04);  Contribuição para
de Social (COFINS): AI no
valor de R$ 32.825,12, incluindo a multa de ofício e os juros de mora (fls.
12/13).
1.1.
Os
créditos
lançados
encontram-se
discriminados
nos
Demonstrativos
Consolidados do Crédito Tributário do Processo, fls. 02 e 11.
1.2. O Relatório de Encerramento da Ação Fiscal, de fls. 21 a 23, apresenta as
informações que seguem adiante.  O procedimento de fiscalização foi motivado pela existência
entre os valores declarados ao fisco estadual e os valores declarados através das
DIPJ ́s e DCTF ́s, e se iniciou através do Termo de Início de Fiscalização,
cientificado ao Contribuinte em 14/06/2010;  Após ter seu pedido de prorrogação de
apresentou em 06/07/2010 os livros contábeis e fiscais, e parte dos documentos solicitado
Intimação Fiscal n° 001, onde registrou que a opção do Contribuinte, pela
tributação com base no lucro presumido no exercício de 2008, ano calendário de
2007, fora inadequada e ineficaz, visto que não foi atendido os requisitos
necessários a tal opção;  Tal constatação decorreu da interpretação dada ao artigo 26, §
9.430/96 pela SCI n° 05 – COSIT: no caso da apresentação da DIPJ e/ou DCTF
zerada, o Contribuinte não efetivou a sua opção pela forma de tributação, visto
que as declarações apresentadas desta forma não evidenciam a apuração do
imposto devido. No caso, a sistemática correta a ser aplicada era a apresentação
da DIPJ com base no Lucro Real Trimestral, o que não foi feito pelo
Contribuinte;  Intimado a justificar as divergências existentes entre os valores registrado
Livro de Registro de Apuração do ICMS e aqueles declarados em DMA ́s -
Declaração de Apuração Mensal do ICMS, no período de janeiro de 2006 a
dezembro de 2007, o Contribuinte informa que tais divergências decorrem das
vendas de parte das suas mercadorias para o mercado externo;  Dada a sua impossibilid
presumido, foi solicitada, à empresa, a apresentação do Livro Razão e livro
LALUR referentes ao ano calendário de 2007;
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28
 Após ter sido concedida nova prorrogação de prazo, e de posse de todos os
livros contábeis e fiscais e demais documentos apresentados - Livros Diário,
LALUR e Razão, Livro de Registro de Apuração do ICMS e Livro de Registro
de Prestação de Serviços, todos dos anos calendários de 2006 e 2007, a
Fiscalização efetuou o cotejamento entre os valores ali registrados e os valores
declarados nas respectivas DIPJ ́s e DCTF ́s apresentadas;  Deste cotejo, restou compr
Contribuições para o PIS e a COFINS no ano calendário de 2007, e as infrações
relativas a omissão de receitas e insuficiência de recolhimento do IRPJ e CSLL
nos anos calendários de 2006 e 2007;  Encontra
-se anexo, à fl. 20, o Demonstrativo da Base de Cálculo da
Contribuição para o PIS e para a COFINS.
1.3. De acordo com os anexos “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls.
05/06, 14/15), foram tributados apenas os valores referentes à venda de serviços, visto
que para as demais receitas, correspondentes à venda de frutas frescas, a alíquota é zero.
1.4. Além dos anexos “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, acompanham os
Autos de Infração (fls. 03/04, 12/13): “Demonstrativos de Apuração” (fls. 07, 16);
“Demonstrativos de Multa e Juros de Mora” (fls. 08/09, 17/18); Termo de Encerramento
(fls. 10, 19); Demonstrativo da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS e para a
COFINS (fl. 20).
1.5. Integram, ainda, o presente processo administrativo: Demonstrativos Consolidado
do Crédito Tributário do Processo (fls. 02 e 11); Termos de Início de Procedimento
Fiscal, de Entrega de Documentos, de Devolução de Documentos, de Constatação e
Intimação Fiscal, respostas e documentos fornecidos pela empresa (fls. 24/83).
DAS IMPUGNAÇÕES
2. O Contribuinte foi cientificado das autuações integrantes do processo no
10530.724117/2010-28 em 10/12/2010, por meio de seu procurador (fls. 04, 10, 13, 19),
e apresentou tempestivamente, em 11/01/2011, conforme envelope de fls. 87/88, as
impugnações de fls. 89 a 104, e 270 a 286, com juntada dos seguintes documentos:  procurações,
 Notas Fiscais, fls.

3. Apresenta as alegações que seguem, em síntese, abaixo.
DA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE PIS
Dos Fatos
3.1. Apresenta um breve relato dos fatos bem como de suas razões de impugnação.
3.2. Afirma que a Fiscalização, sem observar o princípio da legalidade e as definições
jurídicas que definem o PIS, apurou valores fictos a partir das informações contidas nas
notas fiscais e erros materiais do contador da empresa.
3.3. Destaca que a primeira NF faturada da empresa, de n° 000001, até a data de 10 de
janeiro de 2011, ainda não foi paga, como consta nos fechamentos de notas faturadas e
não recebidas no ano de 2006.
3.4. Ressalta que através de planilhas anexas, a Impugnante demonstra os valores na
cifra de R$ 947.165,71 (novecentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais
e setenta e um centavos), sem atualização, que não foram recebidos, ou seja, receitas
brutas/ faturamentos que nunca entraram no caixa da empresa, face a inadimplência dos
seus clientes, e por imperícia do contador deixaram de ser contabilizados como prejuízo
conforme determinação legal.
3.5. Aduz que também existem os valores agregados de beneficiamentos, mão-de-obra
(assalariada) e labor dos próprios sócios, insumos, ICMS, etc.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

3.6. Alega que os valores não recebidos pela empresa deveriam ter sido abstraídos da
apuração fiscal, pois não houve a hipótese de incidência tributaria, vez que definir renda
ou lucro apenas com base em notas fiscais é subverter a lei e, conseqüentemente,
praticar ato administrativo nulo ou anulável (autuação nula).
3.7. Assevera que a Impugnante não presta serviços, mas apenas exporta e importa
frutos, operação com benefícios legais e incentivos fiscais, com benefícios da alíquota
zero, prevista nos artigos 18 e 59 do Decreto 4.524/02.
Do Direito
Preliminar de Nulidade
3.8. Argumenta que conforme o MPF e o Termo de Constatação e Intimação n° 0001, o
Auditor Fiscal era mandatário para apuração nos períodos de 2006 e 2007; contudo,
extrapolou da sua competência, ao ter realizado trabalho e apuração no ano de 2008.
Transcreve trecho do Relatório de Encerramento da Ação Fiscal.
3.9. Discorre sobre o ato administrativo fiscal e conclui que, de acordo com a
jurisprudência dominante, a autuação do ano de 2007 é nula, por ter sido praticada com
desvio de finalidade.
3.10. Afirma que a empresa apurou prejuízo nos períodos de 2006 e 2007, tendo o seu
patrimônio desfalcado pelo crédito negativo de seus negócios e teve de se valer de
alguma fonte de recursos para suportá-lo, inclusive de empréstimo e indenização
trabalhista.
3.11. Alega que a autuação deixou de observar prejuízos, deduzir despesas e custos
apurados nos anos da fiscalização, ou seja, arbitrou valores, apurando tributo devido
sobre elementos que não traduzem receita bruta com seus abatimentos determinados por
lei. Tal situação representa confisco do patrimônio da empresa.
3.12. Cita renomado jurista, o artigo 110 do CTN, e assevera que o Fisco, ao apurar uma
incidência tributária (IR ou Contribuição Social), não deve alterar as definições e
alcance de lucro e renda, sob pena de infringir o citado artigo 110 do CTN.
3.13. Prossegue discorrendo sobre as mutações patrimoniais das empresas e a apuração
de lucro, às fls. 97/100, e sustenta que se há prejuízo num exercício, não pode haver
imposto a pagar.
3.14. Enfatiza também que se há excesso de prejuízo, deve-se permitir a sua
compensação nos exercícios subseqüentes, para que só incida a tributação sobre
resultados efetivos, quando estes voltarem a ser positivos.
3.15. Destaca que é direito do Contribuinte, contido no art. 5o, inciso XXXVI da C.F., a
compensação dos prejuízos, sob pena de confisco, e assevera que em nenhum momento
se observou as determinações legais que regem o enquadramento do PIS tendo como
opção a apuração pelo Lucro Real, face à falta ilegal de deduções conferidas por lei.
3.16. Conclui que por obrigação legal, e de acordo com o artigo 3o do CTN, deveriam
ter sido deduzidos dos valores apurados como receita bruta os abatimentos legais de
ICMS, IPI, vendas não recebidas, que não são a definição de receita bruta, ou até
mesmo o conceito genérico de receita.
Da Tipicidade Tributária – Falta do Enquadramento no Auto de Infração
3.17. Afirma que no demonstrativo de apuração não existe a tipificação da
fundamentação legal do tributo cobrado, mas apenas a legislação que impõe a multa,
juros e atualização.
3.18. Salienta que o Autuante deveria descrever no demonstrativo de apuração qual o
artigo da lei se baseou para apurar o tributo, configurando-se assim a falta de tipicidade
tributária, ensejando nulidade de todo o AI.
3.19. Reitera que os atos administrativos fiscais são plenamente vinculados, e conclui
que ocorreu cerceamento da defesa, devendo ser decretada a nulidade do auto.
Do Pedido
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

3.20. Diante do exposto, requer que:
3.20.1. seja declarada a nulidade do Auto de Infração por não obedecer o princípio da
legalidade.
3.20.2. seja declarada a nulidade referente ao ano de 2007, caso não entenda ser
totalmente nulo o AI, vez que o Sr. Auditor extrapolou seus poderes contido no
mandado fiscal, que apurou período de 2008 e utilizou-se deste ano para dar base à
apuração de 2007.
3.20.3. conforme documentos anexados, que sejam observados os abatimento legais
referentes aos prejuízos, não apropriação do capital face a inadimplência, não inclusão
do valor de outras contribuições, ICMS, e IPI na base de cálculo, e que notas fiscais não
são fatos geradores, nem tão pouco traduzem o conceito de receita.
3.20.4. seja deferida a conversão em diligencia do processo administrativo.
3.21. Protesta por todos os meios de prova, principalmente a contábil e apresentação de
documentos não observados pelo Autuante, ou que por superveniencia só poderão ser
apresentadas no decorrer do processo.
3.22. Finalmente, requer que seja declarada a improcedência total, ou parcial do Auto de
Infração, com abatimento dos valores de ICMS, IPI e de constituição e aquisição das
máquinas, bem como empréstimos, por obrigação legal e comando descrito no artigo 3o
do CTN, vez que os valores apurados como receita não contemplam os abatimentos
legais que não são a definição de receita bruta, ou até mesmo o conceito genérico de
receita.
DA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE COFINS
Dos Fatos
3.23. Apresenta um breve relato dos fatos bem como de suas razões de impugnação.
3.24. Afirma que a Fiscalização, sem observar o princípio da legalidade e as definições
jurídicas que definem “o PIS” (sic), apurou valores fictos a partir das informações
contidas nas notas fiscais e erros materiais do contador da empresa.
3.25. Destaca que a primeira NF faturada da empresa, de n° 000001, até a data de 10 de
janeiro de 2011, ainda não foi paga, como consta nos fechamentos de notas faturadas e
não recebidas no ano de 2006.
3.26. Ressalta que através de planilhas anexas, a Impugnante demonstra os valores na
cifra de R$ 947.165,71 (novecentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais
e setenta e um centavos), sem atualização, que não foram recebidos, ou seja, receitas
brutas/ faturamentos que nunca entraram no caixa da empresa, face a inadimplência dos
seus clientes, e por imperícia do contador deixaram de ser contabilizados como prejuízo
conforme determinação legal.
3.27. Aduz que também existem os valores agregados de beneficiamentos, mão-de-obra
(assalariada) e labor dos próprios sócios, insumos, ICMS, etc.
3.28. Alega que os valores não recebidos pela empresa deveriam ter sido abstraídos da
apuração fiscal, pois não houve a hipótese de incidência tributaria, vez que definir renda
ou lucro apenas com base em notas fiscais é subverter a lei e, conseqüentemente,
praticar ato administrativo nulo ou anulável (autuação nula).
3.29. Assevera que a Impugnante não presta serviços, mas apenas exporta e importa
frutos, operação com benefícios legais e incentivos fiscais, com benefícios da alíquota
zero, prevista nos artigos 18 e 59 do Decreto 4.524/02.
Do Direito
Preliminar de Nulidade
3.30. Argumenta que conforme o MPF e o Termo de Constatação e Intimação n° 0001,
o Auditor Fiscal era mandatário para apuração nos períodos de 2006 e 2007; contudo,
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

extrapolou da sua competência, ao ter realizado trabalho e apuração no ano de 2008.
Transcreve trecho do Relatório de Encerramento da Ação Fiscal.
3.31. Discorre sobre o ato administrativo fiscal e conclui que, de acordo com a
jurisprudência dominante, a autuação do ano de 2007 é nula, por ter sido praticada com
desvio de finalidade.
3.32. Afirma que a empresa apurou prejuízo nos períodos de 2006 e 2007, tendo o seu
patrimônio desfalcado pelo crédito negativo de seus negócios e teve de se valer de
alguma fonte de recursos para suportá-lo, inclusive de empréstimo e indenização
trabalhista.
3.33. Alega que a autuação deixou de observar prejuízos, deduzir despesas e custos
apurados nos anos da fiscalização, ou seja, arbitrou valores, apurando tributo devido
sobre elementos que não traduzem receita bruta com seus abatimentos determinados por
lei. Tal situação representa confisco do patrimônio da empresa.
3.34. Cita renomado jurista, o artigo 110 do CTN, e assevera que o Fisco, ao apurar uma
incidência tributária (IR ou Contribuição Social), não deve alterar as definições e
alcance de lucro e renda, sob pena de infringir o citado artigo 110 do CTN.
3.35. Prossegue discorrendo sobre as mutações patrimoniais das empresas e a apuração
de lucro, às fls. 97/100, e sustenta que se há prejuízo num exercício, não pode haver
imposto a pagar.
3.36. Enfatiza também que se há excesso de prejuízo, deve-se permitir a sua
compensação nos exercícios subseqüentes, para que só incida a tributação sobre
resultados efetivos, quando estes voltarem a ser positivos.
3.37. Destaca que é direito do Contribuinte, contido no art. 5o, inciso XXXVI da C.F., a
compensação dos prejuízos, sob pena de confisco, e assevera que em nenhum momento
se observou as determinações legais que regem o enquadramento do “PIS” (sic) tendo
como opção a apuração pelo Lucro Real, face à falta ilegal de deduções conferidas por
lei.
3.38. Conclui que por obrigação legal, e de acordo com o artigo 3o do CTN, deveriam
ter sido deduzidos dos valores apurados como receita bruta os abatimentos legais de
ICMS, IPI, vendas não recebidas, que não são a definição de receita bruta, ou até
mesmo o conceito genérico de receita.
Da Tipicidade Tributária – Falta do Enquadramento no Auto de Infração
3.39. Afirma que no demonstrativo de apuração não existe a tipificação da
fundamentação legal do tributo cobrado, mas apenas a legislação que impõe a multa,
juros e atualização.
3.40. Salienta que o Autuante deveria descrever no demonstrativo de apuração qual o
artigo da lei se baseou para apurar o tributo, configurando-se assim a falta de tipicidade
tributária, ensejando nulidade de todo o AI.
3.41. Reitera que os atos administrativos fiscais são plenamente vinculados, e conclui
que ocorreu cerceamento da defesa, devendo ser decretada a nulidade do auto.
Do Pedido
3.42. Diante do exposto, requer que:
3.42.1. seja declarada a nulidade do Auto de Infração por não obedecer o princípio da
legalidade.
3.42.2. seja declarada a nulidade referente ao ano de 2007, caso não entenda ser
totalmente nulo o AI, vez que o Sr. Auditor extrapolou seus poderes contido no
mandado fiscal que apurou período de 2008 e utilizou-se deste ano para dar base à
apuração de 2007.
3.42.3. conforme documentos anexados, que sejam observados os abatimento legais
referentes aos prejuízos, não apropriação do capital face a inadimplência, não inclusão
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

do valor de outras contribuições, ICMS, e IPI na base de cálculo, e que notas fiscais não
são fatos geradores, nem tão pouco traduzem o conceito de receita.
3.42.4. seja deferida a conversão em diligencia do processo administrativo.
3.43. Protesta por todos os meios de prova, principalmente a contábil e apresentação de
documentos não observados pelo Autuante, ou que por superveniencia só poderão ser
apresentadas no decorrer do processo.
3.44. Finalmente, requer que seja declarada a improcedência total, ou parcial do Auto de
Infração, com abatimento dos valores de ICMS, IPI e de constituição e aquisição das
máquinas, bem como empréstimos, por obrigação legal e comando descrito no artigo 3o
do CTN, vez que os valores apurados como receita não contemplam os abatimentos
legais que não são a definição de receita bruta, ou até mesmo o conceito genérico de
receita.
DOS FATOS DO PROCESSO
4. Posteriormente, em atendimento à intimação de fl. 454, foi apresentado o documento
de identificação do procurador (fls. 464/467).
É o relatório.
Continuamente, houve decisão pela 14a Turma da DRJ/SPO julgando
improcedente a impugnação pela Recorrente, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestidos das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo
para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo sido observados
todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em nulidade da
autuação.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
FISCALIZAÇÃO
(MPFF).
PRORROGAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F) é a ordem específica
dirigida ao auditor-fiscal para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure o
procedimento fiscal de fiscalização, relativo aos tributos administrados pela RFB.
TRIBUTAÇÃO. DETERMINAÇÃO LEGAL. ARGÜIÇÃO DE CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa a apuração e lançamento dos créditos tributários, nos moldes
da legislação que a instituiu.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS A apresentação
de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo, deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo
se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007 FALTA / INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de PIS torna indispensável o lançamento de
ofício, a fim de constituir o crédito tributário devido.
OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE CÁLCULO.
O § 2o do artigo 24 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe que o valor da receita omitida será
considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição para
o PIS/PASEP.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007
FALTA / INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins apurada em procedimento fiscal
enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE CÁLCULO.
O § 2o do artigo 24 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe que o valor da receita omitida será
considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da COFINS.

Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário insistindo, em resumo, com a
tese lançada anteriormente, mas inovando em alguns pontos. A peça abarca os seguintes
argumentos:
a)
Nulidade do lançamento por desvio de finalidade, aqui a
Recorrente alega que o agente fiscal ao fiscalizar os períodos de 2006 a
2008, extrapolou a sua competência já que o MPF contemplava, apenas,
o tempo de 04/2006 a 12/2007;
b)
Nulidade do lançamento sem observar as formalidades, em suma, a
Recorrente reitera os fundamentos acima;
c)
Do Pis e Cofins – apuração do lucro real-arbitramento, defende,
neste item, que adotou no ano de 2007 o regime do lucro real e que a
fiscalização não teria deduzido da base de cálculos das contribuições os
custos e despesas;
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

d)
Ratifica os demais fundamentos em impugnação, sendo eles: (i) o
não recebimento de valores constantes nas notas fiscais de saída, (ii)
inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada; (iii) retroatividade
da lei para redução da multa ao patamar de 20%; e, (iv) que a alíquota
aplicável para as contribuições é zero, segundo a Lei no 10.865/2006.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso se mostra tempestivo devendo, pois, ser conhecido.
A matéria de fundo trazida pela Recorrente no presente expediente recursal
esbarra com aquela produzida na manifestação de inconformidade, visto que gira em torno dos
limites impostos pela MPF em relação ao período a ser fiscalizado junto a empresa, bem como
inobservância das normas legais que tratam das deduções de custos e despesas incorridas pela
contribuinte na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Fácil constatar, ainda, que a Recorrente não traz evidências para confirmação dos
argumentos atinentes a base de cálculo, a exemplo de provas e relatório de conciliação contábil.
No caso em tela, houve lançamento para a exigência de PIS e da COFINS para os
meses de 04, 05, 08, 09 e 10/2007, decorrentes de venda de serviços, em razão de divergências
de informações declaradas pela Recorrente em DCTF e DIPJ. Para tanto foram examinados os
seus registros fiscais e contábeis relativos aos exercícios de 2007 (ano-calendário 2006) e 2008
(ano-calendário 2007).
Instada a esclarecer as divergências apontadas, a Recorrente assim se manifesta:

Posteriormente atravessa petição sob os seguintes termos:

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

A Recorrente ratifica a constatação pelo fiscal quanto ao erro no regime de
apuração, mas não comprova as retificações nas declarações ou, ainda, no Livro LALUR,
tampouco indica quais bens e serviços incorridos estariam fora do escopo de incidência do PIS e
da COFINS.
De tal modo, que alega a ‘desconsideração’ pela fiscalização de prejuízo fiscal
suportado, sem demonstrar, contabilmente, tal fato. Reproduz-se o fundamento:
A receita bruta poderia ser apurada mensalmente, ou por períodos menores, ao seu livre
arbítrio, e a compensação dos abatimentos legais descritos na lei e acumulados até
então, poderiam ficar sobrestados para um período qualquer futuro ou como no caso em
epígrafe sem computar qualquer prejuízo, face a falta de pagamento como o caso em
epigrafe, ou seja, das vendas em que a empresa não recebeu qualquer valor, conforme
planilhas anexas. Não se confunde receita bruta como fato gerador com emissão de nota
fiscal, apuração de ICMS, ou IPI, estes caso não estão previstas como fatos geradores da
exação. Ou seja, não se configuram receita bruta na sua definição legal.
Seguiu a Recorrente a trazer afirmações em relação a custos e despesas não
deduzidas, inclusive prejuízo experimentado com vendas efetuadas, mas não pagas, sem que,
mais uma vez, trouxesse conciliações e provas a respeito.
Veja que o lançamento diz respeito ao PIS e COFINS não declarados e recolhidos
nos meses de 04, 05, 08, 09 e 10/2007, das provas apresentadas pela Recorrente ao longo dos
autos boa parte está atrelada a outros meses/períodos que não autuados. Faço também destaque
para a planilha elaborada pela própria Recorrente de fl. 214, ali há indicação de valores não
recebidos no período sob exame, entretanto, a Recorrente não faz prova das ilações (com
contratos, registros fiscais e contábeis, e correspondente conciliação).
Nota-se também, que a Recorrente pleiteou a conversão do julgamento em
diligência nas duas esferas recursais, com o fito de produzir provas, mas, sem observar os
requisitos necessários, a saber:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nesse sentido, repetidos os argumentos já trazidos em impugnação e ausentes
novos fatos e elementos necessários para a apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS
(contratos, registros fiscais e contábeis, e correspondente conciliação), irreparável a decisão
recorrida que adoto como completo a minha motivação para resolver o presente litígio, com
permissivo expresso no parágrafo 3o, do artigo 57 do RICARF:
DAS PRELIMINARES
Da Regularidade do Procedimento Fiscal
6.1. Em caráter preliminar, o Sujeito Passivo alega a nulidade dos Autos
de Infração em relação ao ano-calendário 2007, visto que conforme o
MPF e o Termo de Constatação e Intimação n° 0001, o Auditor Fiscal era
mandatário para apuração nos períodos de 2006 e 2007; contudo,
extrapolou da sua competência, ao ter fiscalizado e apurado tributo do
ano de 2008.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

6.2. No entanto, é improcedente tal alegação.
6.2.1. Vejamos o trecho do Relatório de Encerramento da Ação Fiscal,
transcrito pela Impugnante:
Em 06.07.2010, foi lavrado o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n°
001, onde ficou constatado que a opção pela tributação com base no lucro
presumido no exercício de 2008, ano calendário de 2007, fora inadequada e
ineficaz visto que não foi atendido os requisitos necessários a tal opção
6.2.2. No caso, a Fiscalização referiu-se à DIPJ do ano-calendário 2007,
exercício 2008, e não à DIPJ do ano-calendário 2008:

6.2.3. Ou seja, todas as intimações fiscais e auditoria deram-se em
perfeita conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal no
0510200.2010-00294-7, que incumbiu o Auditor Fiscal a comparecer à
sua empresa, verificar a regularidade fiscal dos fatos geradores
apontados, relativamente ao período indicado (anos-calendário 2006 e
2007):

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

6.2.4. Da análise dos anexos “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” (fls. 05/06, 14/15), “Demonstrativos de Apuração” (fls. 07, 16), e
“Demonstrativos de Multa e Juros de Mora” (fls. 08/09, 17/18), e
“Demonstrativo da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS e para a
COFINS” (fl. 20), comprova-se que somente houve apuração de tributos
para o ano-calendário 2007 - fatos geradores ocorridos em 2007.
6.3. Portanto, ao contrário do que alega a empresa, os procedimentos
adotados seguiram a Portaria RFB no 11.371/2007, vigente à época, que
dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais, e estabelece normas
para a execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), não
havendo que se falar em desvio de finalidade.
6.4. A Auditoria Fiscal nas empresas é procedimento administrativo
onde, através do exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária, determina-se a
matéria tributável, calcula-se o tributo devido e se identifica o sujeito
passivo, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN),
aprovado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1.966:
CTN Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (negritei)
6.5. Por outro lado, na forma do disposto no art. 6o, inc. I da Lei no
10.593, de dezembro de 2002, na redação dada pela Lei no 11.457 de
2007, e art. 2o do Decreto no 6.641 de novembro de 2008, são atribuições
dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, no exercício da sua competência, e em caráter
privativo: (i) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições; (ii) executar procedimentos de fiscalização, praticando os
atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com o
controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos,
materiais, equipamentos e assemelhados; (iii) examinar a contabilidade
de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e
demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos
arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil de 1916 e observado o disposto no
art. 1.193 do mesmo diploma legal, bem como arts. 567 a 569 e arts. 570
e 571 do Código Civil de 2002.
6.6. Conforme descrito no Relatório de Encerramento da Ação Fiscal, de
fls. 21 a 23, e nos anexos “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
trata o processo de constituição de créditos de PIS e COFINS, decorrente
das seguintes infrações:
PIS
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28
 Falta/Insuficiência de Recolhimento do PIS
- Referente ao
anocalendário de 2007;
COFINS  Falta/Insuficiência de Recolhimento do COFINS
- Referente ao ano-
calendário de 2007.
6.7. Assim, em relação aos Autos de Infração em tela, os atos
administrativos neles consubstanciados possuem motivo legal, tendo sido
praticados em conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus
fundamentos legais discriminados no Relatório de Encerramento da Ação
Fiscal, de fls. 21/23, e nos anexos “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, onde consta toda a legislação que embasa os lançamentos.
6.8. Possuem também motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a
verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o
cabimento do ato. O Relatório Fiscal e os anexos “Demonstrativos de
Apuração”, “Demonstrativos de Multa e Juros de Mora” e
“Demonstrativo da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS e para a
COFINS” possibilitam a compreensão da origem das exigências
lançadas, pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, dos tributos devidos, das infrações cometidas, acréscimos
legais e período abrangido.
6.9. Em relação à nulidade:
6.9.1. A Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da
verdade material e, exercendo o controle do lançamento tributário, tem o
dever-poder de reexaminar os seus atos, podendo anulá-los, se eivados de
vício de legalidade ou revogá-los (por motivo de conveniência ou
oportunidade), nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99 que trata do
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e da
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
6.9.2. Por outro lado, o art. 59 do Decreto 70.235/72 e o art. 12 do
Decreto no 7.574/2011 – que regulam o Processo Administrativo Fiscal -
assim dispõem:
Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Decreto no 7.574/2011 Art.12. São nulos:
I – os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e II – os despachos e
decisões proferidos por autoridades incompetentes ou com preterição do direito
de defesa.
6.9.3. Ainda que se considere que o disposto nos artigos transcritos não
encerra relação numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente
poder-se-ia cogitar desta no caso de vício em um dos elementos
estruturais dos atos administrativos atacados estivessem maculados, a
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

saber, além da competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou
o motivo do ato.
6.9.4. Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e
omissões cometidas em Auto de Infração não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio, nos termos do art. 60 do Decreto 70.235/72 e do art. 13 do
Decreto no 7.574/2011. No entanto, nenhuma das hipóteses aventadas foi
constatada na análise do lançamento em epígrafe.
6.10. Portanto, não se verifica nulidade na exigência de que trata o
processo no 10530.724116/2010-83.
DO MÉRITO
6.11. Ultrapassadas as razões preliminares, melhor sorte não resta à
Impugnante quanto às alegações de mérito.
Das Alegações de Inconstitucionalidade/Violação de Princípios
Constitucionais
6.12. Inicialmente, cumpre rebater as alegações da Impugnante, de que
teria ocorrido aplicação de tributos com efeito de confisco.
6.13. Em relação ao princípio do não confisco, é evidente que a vedação
constitucional em comento dirige-se ao legislador com o intuito de
impedir a instituição de tributo que tenha em seu conteúdo aspectos
ameaçadores à propriedade ou à renda tributada, mediante, por exemplo,
a aplicação de alíquotas muito elevadas. Portanto, a observância desse
princípio relaciona-se com o momento de criação do tributo, de modo
que, vencida esta etapa, não configura confisco a simples aplicação da lei
tributária.
6.14. Também deve ser salientado é que a vedação do confisco insere-se
como cláusula integrante das limitações ao poder de tributar, ou seja, o
art. 150, IV, da Constituição Federal, prescreve comando destinado ao
legislador, para que este não crie tributo que supere as forças
patrimoniais do contribuinte, subtraindo-lhe, indevidamente, os recursos
de que necessita à sua manutenção.
6.15. Cumpre esclarecer, também, que alegações do Contribuinte,
relativas à inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivos normativos,
bem como de violação a princípios constitucionais, não são passíveis de
apreciação por esta instância administrativa, devendo ser carreadas ao
Poder Judiciário, que tem competência para a discussão de tais questões.
6.16. Ressalte-se que o artigo 59 do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011, e a
Súmula no 2 aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), a seguir transcritos, segundo os quais não pode ser declarada a
inconstitucionalidade de norma pela Administração.
Decreto n.o 7.574/2011
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

no 70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
art. 25).
(...)
Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.
6.17. A autoridade tributária encontra-se cingida aos estritos termos da
legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais fronteiras para
examinar questões outras, como as suscitadas nas impugnações em tela,
uma vez que às autoridades tributárias cabe
apenas cumprir e aplicar a lei. Conforme o artigo 116, inciso III da Lei
n.o 8.112, de 11/12/1990:
Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO DE PIS
Hipótese de Incidência e Base de Cálculo
6.18. Em linhas gerais, a Impugnante concentra sua defesa no argumento
de que apurou prejuízos, na não comprovação do nexo de causalidade
dos valores apurados com lucro, faturamento e receitas, na falta de
consideração, pela Fiscalização, de erros materiais do contador e de notas
fiscais faturadas e nunca recebidas.
6.19. Afirma, também, que a Impugnante não presta serviços, mas apenas
exporta e importa frutos, operação com benefícios legais e incentivos
fiscais, com benefícios da alíquota zero, prevista nos artigos 18 e 59 do
Decreto 4.524/02.
6.20. No entanto, tais alegações são improcedentes.
6.21. Como visto, o procedimento de fiscalização foi motivado pela
existência de divergências entre os valores declarados, pelo Contribuinte,
ao fisco estadual, e os valores declarados através de suas DIPJ ́s e
DCTF ́s. Além disso, a DIPJ e DCTF do anocalendário de 2007 foram
entregues “zeradas”.
6.22. Vale frisar, novamente, que a Autoridade Fiscal concedeu prazo
para o Contribuinte manifestar-se acerca das divergências identificadas
no curso do procedimento de fiscalização, inclusive com prorrogações de
prazo, consoante orienta a legislação de regência. Conforme intimação
fiscal:
INTIMAMOS o contribuinte acima identificado a apresentar, de imediato, os
elementos abaixo especificados:
- Justificativa, por escrito, das divergências existentes entre os valores
registrados no Livro Registro de Apuração do ICMS e aqueles declarados em
DMAs Declaração e Apuração Mensal do ICMS, no período de janeiro de 2006
a dezembro de 2007;
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

- Na hipótese da existência de receitas de exportação de mercadorias para o
exterior, apresentar as respectivas Notas Fiscias e documentos comprobatórios
das operação de exportação de mercadorias para o exterior.
6.23. As respostas às intimações foram no seguinte sentido:
“(...)
reportando-se
ao
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
n°
0510200.2010.00294-7, vem através da presente solicitar o prazo de 10 (dez)
dias, para a entrega dos demais documentos faltosos e organização da
contabilidade, visto que efetuou a permuta do profissional, que antes era
ANTONIO NIVALDO DE ALMEIDA - CRC/PE 7893, para o atual citado acima
em epígrafe.
Na oportunidade, comunicamos que o profissional anterior não sabe como
efetuar a elaboração do Sinco entre outros solicitados e por isso, é que
precisamos de refazer a situação contábil da empresa(...)” (...)
(...)reportando-se ao Mandado de Procedimento Fiscal n° 0510200.2010.00294-
7, vem através da presente entregar os referidos livros e documentos solicitados,
tempo em que solicita as devidas desculpas pelo atraso no cumprimento do prazo
estabelecido. O devido atraso se deu em virtude da permuta do profissional da
área contábil(...)
(...)
Venho através desta informar-lhes que a responsabilidade do período fiscalizado
era de outros contadores, sendo que a divergência de valores entre o Livro
Registro de Apuração de ICMS e de DMAs é resultante das exportações. As
mesmas estão sendo retificadas(...)
6.24. De posse de todos os livros contábeis e fiscais e demais
documentos apresentados - Livros Diário, LALUR e Razão, Livro de
Registro de Apuração do ICMS e Livro de Registro de Prestação de
Serviços, referentes ao período fiscalizado, o Auditor efetuou o confronto
entre os valores ali registrados e os valores declarados nas respectivas
DIPJ ́s e DCTF ́s apresentadas. Foram juntados elementos de prova às
fls. 33/58, e 76/81.
6.25. Nesse contexto, tomando como referência as aludidas respostas da
Fiscalizada, e todos os elementos apresentados, foi apurado o fato
gerador “Falta ou insuficiência de recolhimento do PIS”, referente ao
ano-calendário de 2007, caracterizado pela falta ou insuficiência de
recolhimento de PIS incidente sobre receitas de vendas de serviço,
apuradas conforme Demonstrativo de fl. 20, resultante do batimento entre
as receitas contabilizadas nos Livros Diário e Razão, e as receitas de
vendas declaradas no Livro de Registro de Registro de Prestação de
Serviços.
6.25.1. No caso, foram analisadas todas as informações e os documentos
colocados à disposição pela empresa, procedendo-se a uma análise
cuidadosa, e conferindolhes a qualificação jurídica apropriada.
6.26. Deste modo, não prosperam as alegações de que “a autuação
deixou de observar prejuízos, deduzir despesas e custos apurados nos
anos da fiscalização, ou seja, arbitrou valores, apurando tributo devido
sobre elementos que não traduzem receita bruta com seus abatimentos
determinados por lei”, ou “é direito do Contribuinte, contido no art. 5o,
inciso XXXVI da C.F., a compensação dos prejuízos, ou ainda “de
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

acordo com o artigo 3o do CTN, deveriam ter sido deduzidos dos valores
apurados como receita bruta os abatimentos legais de ICMS, IPI, vendas
não recebidas...”.
6.27. Também não prospera a alegação de que a Impugnante não presta
serviços, mas apenas exporta e importa frutos, operação com benefícios
legais e incentivos fiscais, com benefícios da alíquota zero, prevista nos
artigos 18 e 59 do Decreto 4.524/02.
6.28. Como já exposto, o Autuante agiu considerando fidedignas, como
não poderia deixar de ser, as importâncias registradas no Livro de
Registro de Prestação de Serviços, prestadas pela própria Contribuinte
por força de lei.
6.29. Ressalte-se que as referidas informações contidas no Livro de
Registro de Prestação de Serviços presumem-se verdadeiras, até que se
prove ao contrário, e constituem provas documentais incontestes, que
servem para fins de determinação da receita.
6.30. Observa-se ainda que a Fiscalização considerou somente as receitas
de vendas de prestação de serviços para a apuração das bases de cálculo,
visto que para a demais receitas, correspondentes à venda de frutas
frescas (manga), a alíquota é zero conforme artigo 28, inciso III, da Lei
no 10865/2004. O demonstrativo de fl. 20 comprova este fato.
6.31. Além disso, o próprio Sujeito Passivo admitiu desacertos e falta de
organização de sua contabilidade.
6.32. Cabe, pois, à Impugnante provar o contrário, com elementos
objetivos. Entretanto, os documentos juntados na defesa às fls. 116/269
não são hábeis a alterar o feito fiscal.
6.32.1. Foram juntadas na defesa notas fiscais com um carimbo de “não
incidência de ICMS”, acompanhadas de documentos relativos à
exportação, mas a Impugnante não comprova que tais receitas tenham
sido incluídas indevidamente nas bases de cálculo apuradas.
6.33. Ao contrário, do confronto entre o Livro de Registro de Serviços
Prestados, fls. 33/45, e o Demonstrativo de fl. 20, bem como levando-se
em conta que em 2007 a DIPJ e a DCTF estão zeradas, comprova-se o
acerto das bases de cálculo apuradas.
6.34. Cabe ao Sujeito Passivo comprovar os fatos modificativos,
extintivos ou impeditivos do direito da Fazenda. A este respeito, assim
dispõem o artigo 333, inciso II, do antigo Código de Processo Civil (Lei
n.o 5.869, de 11/01/1973), e o artigo 373, inciso II, do novo Código de
Processo Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015), a seguir transcritos:
Lei n.o 5.869/1973
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

Lei n.o 13.105/2015 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
6.35. No tocante às “planilhas anexas” citadas pela Impugnante, que
demonstrariam valores de R$ 947.165,71 que não foram recebidos, ou
seja, receitas brutas/ faturamentos que nunca entraram no caixa da
empresa, não foram localizadas nos autos.
6.35.1. E as planilhas juntadas às fls. 364/365 não são hábeis, por si só, a
alterar o feito fiscal.
6.36. Portanto, procede a autuação por vendas de serviços não declaradas
e não tributadas, fato gerador da contribuição para o PIS
Fundamentação Legal do Auto de Infração
Inocorrência de Cerceamento de Defesa
6.37. No tocante ao enquadramento legal do Auto de Infração referente
ao PIS, não se justifica o inconformismo da Defendente. Como já
exposto, toda a fundamentação legal está apresentada no anexo
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 05/06.
6.38. Quanto à apuração das contribuições lançadas, o Relatório de
Encerramento da Ação Fiscal explica todo o procedimento, no qual a
Fiscalização verificou receitas contabilizadas no Livro de Registro de
Prestação de Serviços que não haviam sido oferecidas à tributação do
PIS/COFINS.
6.39. Portanto, ao contrário do que afirma a Impugnante, a Fiscalização
elaborou um conjunto de anexos demonstrativos e planilhas, o qual,
combinado com a descrição dos fatos, mostra cabalmente a forma como
foi apurado e calculado o crédito tributário do PIS, caracterizando
plenamente todos os elementos do fato jurídico tributário, pelo que não
se vislumbra qualquer prejuízo à Contribuinte para a perfeita inteligência
acerca da matéria autuada.
6.40. Contrariamente ao apontado, e como já exposto, o Relatório de
Encerramento da Ação Fiscal e os demonstrativos anexos mostram que a
Autoridade Lançadora efetuou a descrição detalhada dos fatos geradores
do PIS, contendo demonstrativos com informações e valores extraídos
dos livros contábeis e fiscais fornecidos pelo próprio Autuado, além de
apresentar as pertinentes normas legais infringidas.
PIS (Faturamento)
Falta/Insuficiência de Recolhimento do PIS:
Enquadramento legal arts. 1° e 3° da Lei Complementar no 7/70;
arts. 2°, inciso I, “a”, e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 do Decreto no
4.524/02.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

6.41. Ademais, o conteúdo da impugnação mostra que o Autuado teve
compreensão exata das infrações a ele imputadas, o que lhe permitiu
apresentar defesa com impugnação especificada dos fatos.
6.42. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO DE COFINS
Hipótese de Incidência e Base de Cálculo 6.43. Na impugnação contra o
Auto de Infração de COFINS o Contribuinte alega, do mesmo modo, que
não houve prova de que os valores apurados sejam correspondentes a
lucro, faturamento e receitas, e que a Fiscalização não levou em conta
erros materiais do contador, e a existência de notas fiscais faturadas e
nunca recebidas.
6.44. Entretanto, não merecem prosperar as alegações da Defendente,
como segue.
6.45. Como já exposto nos itens 6.21 a 6.24, a Fiscalização efetuou o
cotejo entre os valores registrados nos livros contábeis e fiscais e demais
documentos apresentados, quais sejam, Livros Diário, LALUR e Razão,
Livro de Registro de Apuração do ICMS e Livro de Registro de
Prestação de Serviços, referentes ao período fiscalizado, e os valores
declarados nas respectivas DIPJ ́s e DCTF ́s apresentadas, ressaltando-se
que a DIPJ e DCTF do ano-calendário de 2007 foram entregues
“zeradas”.
6.46. Com o resultado deste cotejo, e com as respostas da empresa às
intimações fiscais, foi apurado o fato gerador “Falta ou insuficiência de
recolhimento da COFINS”, referente ao ano-calendário de 2007,
caracterizado pela falta ou insuficiência de recolhimento de COFINS
incidente sobre receitas de vendas de serviço, apuradas conforme
Demonstrativo de fl. 20, resultante do batimento entre as receitas
contabilizadas nos Livros Diário e Razão, e as receitas de vendas
declaradas no Livro de Registro de Registro de Prestação de Serviços.
6.47. Deste modo, não prosperam as alegações de que “a autuação
deixou de observar prejuízos, deduzir despesas e custos apurados nos
anos da fiscalização, ou seja, arbitrou valores, apurando tributo devido
sobre elementos que não traduzem receita bruta com seus abatimentos
determinados por lei”, ou “é direito do Contribuinte, contido no art. 5o,
inciso XXXVI da C.F., a compensação dos prejuízos, ou ainda “de
acordo com o artigo 3o do CTN, deveriam ter sido deduzidos dos valores
apurados como receita bruta os abatimentos legais de ICMS, IPI, vendas
não recebidas...”.
6.48. E ao contrário do que afirma a Impugnante, não integraram as bases
de cálculo apuradas as receitas com exportação e importação de frutos,
operação com benefício da alíquota zero, prevista nos artigos 18 e 59 do
Decreto 4.524/02.
6.49. O que se verifica nos autos é a efetiva realização de vendas de
prestação de serviços e, portanto, o auferimento de receitas não
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

oferecidas à tributação, as quais estão lastreadas no de Registro de
Prestação de Serviços emitido pelo próprio Contribuinte.
6.50. Ressalte-se novamente que as informações contidas no aludido
Livro presumem-se verdadeiras, até que se prove ao contrário, e
constituem provas documentais incontestes.
6.51.Como já observado, foram juntadas, na defesa, notas fiscais com
carimbo de “não incidência de ICMS”, acompanhadas de documentos
referentes à exportação, mas não houve prova de que tenham sido
incluídas indevidamente nas bases de cálculo apuradas.
6.52. Como visto, do cotejo entre o Livro de Registro de Serviços
Prestados, fls. 33/45, e o Demonstrativo de fl. 20, bem como levando-se
em conta que em 2007 a DIPJ e a DCTF estão zeradas, comprova-se que
não merece reparo o procedimento fiscal.
6.53. No tocante às “planilhas anexas” citadas pela Impugnante, que
demonstrariam valores de R$ 947.165,71 que não foram recebidos, ou
seja, receitas brutas/ faturamentos que nunca entraram no caixa da
empresa, não foram localizadas nos autos.
6.53.1. E as planilhas juntadas às fls. 187/188 não são hábeis, por si só, a
alterar o feito fiscal.
6.54. A teor do já exposto, ao Sujeito Passivo cabe a comprovação dos
fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da Fazenda.
6.55. Portanto, procede a autuação por vendas de serviços não declaradas
e não tributadas, fato gerador da COFINS.
Fundamentação Legal
Inocorrência de Cerceamento de Defesa
6.56. No tocante ao enquadramento legal do Auto de Infração referente à
COFINS, não se justifica o inconformismo da Defendente. Como já
exposto, toda a fundamentação legal está apresentada no anexo
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 14/15.
6.57. Quanto à apuração das contribuições lançadas, o Relatório de
Encerramento da Ação Fiscal explica minuciosamente o procedimento,
como já exposto no item 6.38.
6.58. Ou seja, a forma como foi apurado e calculado o crédito tributário
de COFINS foi cristalinamente demonstrada pela Fiscalização,
caracterizando plenamente todos os elementos do fato jurídico tributário,
não havendo que se falar em qualquer prejuízo ao entendimento do
Contribuinte:
COFINS Falta/Insuficiência de Recolhimento da COFINS:
Enquadramento legal arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51
do Decreto no 4.524/02.
6.59. Assim, verifica-se nos autos exatamente o contrário do que foi
alegado pela Impugnante, tendo em vista que todos os procedimentos
adotados pela Fiscalização foram feitos de acordo com a legislação
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

vigente, e possibilitaram que o Contribuinte exercesse, plenamente, o seu
direito de defesa.
6.60. Deste modo, não há que se falar em cerceamento de defesa no
presente caso, uma vez que: (i) os procedimentos fiscais, realizados junto
à Impugnante, seguiram rigorosamente a legislação em vigor; (ii) o
Contribuinte teve ciência das autuações, efetuadas de modo que houvesse
pleno conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que as
motivaram; (iii) a Autuada manifestou-se com a apresentação de
impugnação.
Da Doutrina Colacionada na Impugnação
6.61. Relativamente às doutrinas mencionadas, cabe esclarecer que
mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados
tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Dos Pedidos
7. Tendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, as
impugnações devem ser recebidas. Contudo, não devem ser atendidos
seus pedidos de nulidade, e de improcedência, total ou parcial, conforme
exposto anteriormente.
7.1 Como demonstrado, os Autos de Infração encontram-se revestidos
das formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, e estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, tendo sido formulado de modo que a Autuada tivesse pleno
conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à
ampla defesa, observados os princípios da motivação e da legalidade dos
atos administrativos.
Produção de Provas
Pedidos de Diligência e Perícia. Indeferimento
7.2. Solicita a Autuada demonstrar o alegado pelos meios de prova
admitidos, e a realização de diligência e perícia.
7.3. Com relação ao pedido de produção de provas, verifica-se que o
momento adequado de produzi-las e solicitá-las (perícia, diligência e
documentos), é o da apresentação da impugnação, do contrário, precluido
estará o direito, ressalvadas as exceções legais, conforme estabelece o
artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3001-002.118 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724117/2010-28

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
(Grifou-se)
7.4. Registre-se que é justamente nesta fase do processo administrativo
que o Interessado deve exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em
que deve comprovar suas alegações.
7.5. Também cabe ressaltar que não foram constatadas, aqui, lacunas na
matéria de fato, com dúvidas a serem esclarecidas, não se verificando a
necessidade de obtenção de novas provas por meio de diligências e
perícias, que se mostram prescindíveis no momento. Nos termos do
artigo 18, caput, do Decreto no 70.235/72:
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
No que tange o fundamento da Recorrente disposto no título da peça recursal
“Ratifica os demais fundamentos em impugnação”, entendo que não deve ser conhecido,
porquanto inovadores.
Em nenhum momento a Recorrente argumentou na impugnação a
inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada, a retroatividade da lei para redução da
multa ao patamar de 20%, e que a alíquota aplicável para as contribuições é zero, segundo a Lei
no 10.865/2006.
De certo que o seu conhecimento ensejaria supressão de instância.
Ao todo o exposto, não conheço dos argumentos contidos no título “Ratifica os
demais fundamentos em impugnação” e, na parte conhecida, nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital